Tribunal: TJMT
Processo: 1016102-26.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016102-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE AZEVEDO E SILVA - CPF: 486.819.201-97 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 30.902.142/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016102-26.2025.8.11.0001.

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ALEXANDRE DE AZEVEDO E SILVA.

Recorridos:
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A. e SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de restituição de valores relativos a encargos contratuais inseridos em contrato de financiamento bancário, como seguro prestamista, tarifas de cadastro e avaliação, emolumentos e IOF. O recorrente sustenta que tais cobranças configurariam venda casada, ausência de informação clara e cláusulas abusivas. Postula restituição em dobro dos valores pagos e condenação das instituições financeiras em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a contratação de encargos no contrato de financiamento caracteriza venda casada; (ii) apurar se houve ausência de informação clara sobre os valores incluídos; (iii) analisar a existência de cláusulas abusivas no contrato; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; (v) avaliar se é devida a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

O contrato eletrônico de financiamento, assinado eletronicamente pelo autor, prevê expressamente os valores correspondentes ao seguro prestamista, tarifas e demais encargos, com cláusula destacada sobre a composição do montante financiado, evidenciando ciência inequívoca e adesão voluntária do consumidor.

A existência de contrato eletrônico com campos de seleção clara, e opção de não adesão, afasta a alegação de vício de consentimento, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais e orientação do STJ no Tema 972, que exige prova efetiva da imposição do seguro pela instituição financeira.

Não restando demonstrado qualquer vício de vontade ou ausência de informação clara no momento da contratação, inexiste conduta ilícita apta a gerar reparação por dano moral ou repetição de indébito, sendo aplicável o princípio do
pacta sunt servanda
.

A celebração eletrônica de contratos é forma juridicamente válida e suficiente à demonstração da manifestação de vontade, inclusive para fins de adesão a serviços acessórios
.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro prestamista, tarifas administrativas e demais encargos financeiros é válida quando prevista expressamente no contrato e aceita pelo consumidor, afastando-se a alegação de venda casada.

A caracterização de venda casada exige prova de imposição da contratação de serviços acessórios como condição para concessão do financiamento, o que não se verifica quando há cláusula destacada e opção de escolha.

A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de falha no dever de informação impede o reconhecimento de dano moral e a repetição de indébito.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus inicial do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 421, 422 e 927; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 39, I; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1025832-29.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Bortolussi Junior, j. 20.02.2024; TJPR, AC nº 0001588-52.2020.8.16.0153, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, j. 30.05.2022; TJMT, RI nº 1000381-64.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2022; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2018 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 295664408, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Ilegalidade da venda casada;

2)

Ausência de informação clara e adequada;

3)

Abusividade das cláusulas contratuais;

4)

Direito à restituição em dobro;

5)

Condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da cédula de crédito bancário nº 011450001-342520, emitida em 08/11/2024, firmada com o banco reclamado no valor de R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais).

Narra que, ao conferir as cláusulas contratuais, verificou a inclusão, no valor financiado, de cobranças relativas a seguro prestamista, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e emolumentos de registro, de forma não autorizada. Relata que, embora o valor efetivamente contratado fosse de R$ 47.300,00, o montante total financiado atingiu R$ 52.324,06 (cinquenta e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

Assevera que, no momento da contratação, realizada de forma on-line por meio de
call center
, solicitou expressamente a exclusão de seguros e tarifas adicionais, tendo recebido da atendente a garantia de que tais valores não seriam cobrados, razão pela qual confiou nas informações prestadas.

Contudo, além da elevação do montante financiado, aduz que houve a inclusão indevida de encargos nas parcelas mensais, como o seguro prestamista no valor de R$ 1.883,56 (mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), tarifa de cadastro no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), emolumentos de registro no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e IOF no valor de R$ 1.257,41 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), totalizando R$ 8.478,60 (oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) de cobrança indevida.

Os demandados, por sua vez, sustentam a regularidade da contratação, afirmando que o reclamante tinha ciência das tarifas e serviços incluídos, os quais não foram impugnados quando da formalização do contrato. Alegam, ainda, que as cobranças estão respaldadas na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, inexistindo qualquer prática de venda casada.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, verifica-se que a contratação dos encargos referentes ao seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, emolumentos de registro e IOF foi formalizada por meio de instrumento contratual devidamente assinado eletronicamente pelo reclamante, com expressa adesão aos serviços pactuados, sendo certo que o referido documento foi juntado aos autos pelo próprio autor, conforme se verifica no ID 295664384.

Destaca-se que as Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário – Financiamento com Garantia de Veículos contém cláusula específica em destaque prevendo que
“
1.1.
Valor do Financiamento.
A dívida do Emitente decorrente desta Cédula é composta pelo Valor do Financiamento no ato da contratação (Principal) que
é a soma do Valor Líquido Liberado, Tarifas, IOF, Emolumentos de Registro e o Seguro (opcional),
conforme descrito no Quadro IV, e sobre tal valor incidirá a Taxa de Juros efetiva indicada no mesmo Quadro, nos termos da cláusula 2 abaixo, totalizando a importância devida pelo Emitente que deverá ser amortizada, até sua liquidação, por intermédio das parcelas discriminadas no Fluxo de Pagamento.
”
(grifei)

Portanto, evidente a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado e sua aquiescência, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo
constitui como prova legítima da contratação
. Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA –
PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença. 2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente. 3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 4.
Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (grifei)

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP.

VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 6ª C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.05.2022). (grifei)

Ressalta-se que, apesar das alegações do recorrente, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação dos respectivos encargos,
ônus que incumbia à parte autora
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022). (grifei)

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte das reclamadas, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações do reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pela MM. Juíza sentenciante.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025